Tribunal: TJMT
Processo: 1005040-48.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso no: 1005040-48.2023.8.11.0004
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: CEZARIO CARDOSO DOS SANTOS
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 11 de março 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR COMISSIONADO MUNICIPAL. PEDIDO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. DEMANDA NÃO ATENDIDA ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que era servidor comissionado do Requerido, exercendo cargo exposto a agentes nocivos à saúde, o que lhe garante aposentadoria por tempo reduzido.
2. Relata que necessita do laudo de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), documento que deve ser emitido pelo órgão empregador, todavia o Requerido informou que em se tratando de servidor admitido por prazo determinado não tem direito ao adicional de insalubridade.
3. A sentença proferida nos autos consignou que “Infere-se dos autos que o documento necessário para análise do pedido de aposentadoria especial, requerida pelo autor, de incumbência do empregador (município) não foi emitido em tempo hábil, justificando, pois, o ajuizamento da presente demanda.”, condenando o Requerido a entregar o Perfil Profissiográfico Previdenciário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais).
4. In casu, o Requerente visa obter a entrega de seu Perfil Profissiográfico Previdenciário para aposentadoria especial, tendo em vista que exerceu a função de Agente de Inspeção Sanitária (SIF) na Empresa JBS S/A, unidade de Barra do Garças/MT.
5. Ora, afigura-se indispensável para obtenção da aposentadoria especial pelo Requerente, a comprovação do período trabalhado e das condições em que a atividade laborativa foi desenvolvida, de modo a instruir o pedido administrativo de aposentadoria, o que somente é possível com a apresentação do perfil profissiográfico previdenciário.
6. Assim, é notório que o documento necessário para análise do pedido de aposentadoria especial, de incumbência do empregador (Município), não foi emitido em tempo hábil.
7. Ademais, a morosidade administrativa está tolhendo o direito do recorrido de ter o processo administrativo encerrado em prazo razoável, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
8. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – AÇÃO TRABALHISTA – PEDIDO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – DEMANDA NÃO ATENDIDA ADMINISTRATIVAMENTE – PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1- Comprovado que o autor laborou para o município requerido, tem ele direito à documentação relativa à sua vida funcional. 2- Requerido que não apresentou argumentos a justificar a demora na entrega do documento, tampouco comprovou a inexistência de direito ao documento solicitado. 3- Recurso conhecido e não provido. (N.U 1005035-26.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”
9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
10. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa, e isento ao pagamento de custas, por se tratar da administração públia.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005040-48.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UILIAN MOREIRA DA SILVA - CPF: 627.545.991-34 (RECORRENTE), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024